Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-34.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037868-34.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIO CESAR ENEAS SILVA, JOSE ENEAS FILHO, INES MARIA SILVA, SERGIO ENEAS SILVA, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, CLAUDIO CESAR ENEAS SILVA, INES MARIA SILVA, JOSE ENEAS FILHO, SERGIO ENEAS SILVA DESPACHO Na petição de ID 16086682, os recorridos CLAUDIO SERGIO ENÉAS e OUTROS pedem a restituição do prazo para apresentar contrarrazões ao recurso especial, ao argumento de que a última publicação da intimação foi realizada em nome do antigo patrono da causa, que faleceu. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID FERNANDES SANTOS, OAB/DF 41.107. Restituo integralmente o prazo para que CLAUDIO SERGIO ENÉAS e OUTROS apresentem resposta ao recurso especial de ID 15098067. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVID FERNANDES SANTOS, OAB/DF 41.107. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024